Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESPESA COM CIRURGIA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há que se falar em excesso de execução quando se demonstra, no cumprimento de sentença, a realização da despesa com cirurgia cujo custeio foi imposto judicialmente ao plano de saúde.
II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.